Tribunal: TJMT
Processo: 1041829-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041829-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 e o pagamento de diferença de percentual da revisão geral anual de 2014.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido foi contraditório e omisso ao examinar os índices remuneratórios relativos aos períodos anteriores a 2013, bem como ao deixar de considerar a alegação de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a inaplicabilidade do índice de revisão geral anual pleiteado, com base em interpretação sistemática das normas estaduais vigentes, sem afronta aos princípios constitucionais invocados. Além disso, a inexistência de inconstitucionalidade incidental foi devidamente examinada.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; LC do Estado no 433/2011; L. do Estado no 10.141/ 2014, art. 3o, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOF/MT
) contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que, em
ação ordinária coletiva de cobrança c/c declaração incidental de inconstitucionalidade
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos de:
a
) declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014;
b
) pagamento da diferença de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) a título de revisão geral anual de 2014, que deixou de ser concedida ao posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; e
c
) revisão dos subsídios dos postos e graduações descritas no anexo I da Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, no mesmo percentual concedido ao posto de Coronel.

Assegura que o acórdão foi contraditório, pois a revisão geral anual pretendida refere-se tão somente ao ano de 2014, logo “
se mostram estranhos à lide
” a análise dos aumentos remuneratórios dos exercícios anteriores a 2013.

Assevera que o acórdão foi omisso, visto que, embora a Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, tenha fixado em 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) o índice da revisão geral anual de 2014 do subsídio dos
servidores públicos civis e militares
, a Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, limitou o reajuste a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos) para Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o que gera uma diferença de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento), que deve ser paga com reflexos salariais, sob pena de violação aos princípios da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos. Ademais, também deixou de acolher a arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 259706186).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Embora o embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que, embora a Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, tenha fixado o índice de 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) como revisão geral anual de 2014 para os
servidores públicos civis e militares
, o artigo 3o, parágrafo único, II, dessa mesma norma consignou que tal percentual não se aplica aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Isso se deve ao fato de que esses servidores já haviam sido contemplados pela
Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011
, que concedeu o índice de 4,49% (quatro inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) a título de revisão geral anual.

Ainda, essa diferença percentual de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) deve ser analisada à luz do conjunto normativo aplicável, uma vez que a legislação mencionada não pode ser interpretada de maneira isolada.

Do exercício de 2011 a 2014, os subsídios do Coronel foram reajustados em 25,08% (vinte e cinco inteiros e oito centésimos por cento), enquanto os demais servidores públicos civis e militares no mesmo período tiveram reajuste de 24,28% (vinte e quatro inteiros e vinte e oito centésimos por cento). Assim, verifica-se que, na verdade, a categoria apresentou um
superávit
aproximado de 0,8% (oito décimos por cento).

Além disso, restou consignado com absoluta nitidez que o artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, ao estabelecer que o percentual de 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) é inaplicável aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não violou os princípios da isonomia, legalidade e irredutibilidade dos vencimentos, tampouco contrariou o artigo 37, X, da Constituição Federal.

De resultado, não há inconstitucionalidade material e, portanto, é desnecessária a submissão dos autos ao Órgão Especial, nos termos do artigo 14-A, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressa no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025